Tribunal: TJMT
Processo: 1034203-16.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034203-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEILA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 018.088.081-00 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

A Súmula nº 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

A inclusão de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Keila Aparecida da Cruz
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Indenizatória, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A.
Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante aduz, em suma, a necessidade de reconhecer o provimento ao recurso, para julgar a procedência do feito.

Argui que a sentença não enfrentou a alegação de que existe decisão anterior que declarou a inexistência do débito.

Defende que o órgão SCR-BACEN é restritivo ao crédito.

Pugna pela condenação do banco apelado a indenizá-la pelos danos morais sofridos, diante dos prejuízos causados pela manutenção da negativação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id 192354346. Sustenta o banco apelado, preliminarmente, a falta de interesse de agir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

III – VOTO (Da falta de interesse de agir)

Em suas contrarrazões, aduz o banco apelado, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir, sob a alegação de ausência de pretensão resistida.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr
, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto que a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO

Keila Aparecida da Cruz
ajuizou a ação afirmando que possuía restrição junto Serasa, averbada pelo banco apelado, cujo débito originário foi declarado prescrito, nos autos de nº 8015302-17.2018.8.11.0002.

Explicou que, apesar de reconhecidamente prescrito, o banco apelante voltou a inserir restrição em seu nome, desta vez junto ao Sistema de Informação ao Crédito – SCR do Bacen, causando-lhe danos e prejuízos.

Diante disso, pleiteou a exclusão de seu nome junto a quaisquer órgãos de proteção ao crédito e a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Pois bem, sem razão a apelante.

Destaca-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, a apelante/autora, pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2º e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que o sistema SCR é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas, regulado pela Resolução BACEN nº 3.658/08.

O sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2º da supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o consumidor.

Desse modo, em se verificando errônea a informação constante no referido sistema, passível de compensação por danos morais.

Entretanto, no caso dos autos, apura-se que a anotação questionada pela apelante referente à dívida prescrita, foi inserida em setembro/2017 e lançada no valor de R$ 591,00.

Em que pese os argumentos da apelante de que a anotação persistia até o ajuizamento da ação, não é o que se verifica do conjunto probatório trazido.

Com efeito, comprovou-se que a anotação constou única e exclusivamente no mês de setembro/2017.

Nessas circunstâncias, compulsando detidamente os autos do Feito de nº 8015302-17.2018.811.0002, verifica-se que a sentença que reconheceu a prescrição do débito e determinou o cancelamento da inscrição do nome da apelante das entidades de restrição ao crédito, somente transitou em julgado em 30/10/2018.

Portanto, a anotação da dívida inserida em setembro/2017, quando ainda não havia sido pacificado o entendimento da prescrição da dívida, não configura dano moral capaz de ensejar a obrigação de indenizar.

A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora.

Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Diante disso, neste caso, em que pese as razões recursais, verifico da consulta acostada à exordial que, ao contrário do defendido pela parte Autora, a dívida em questão permaneceu no SCR, como “prejuízo”, somente no mês de setembro/2017.

Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.

A Súmula nº 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Portanto, a
inclusão de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração dos requisitos da reparação civil, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido”. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024